Tribunal: STF
Processo: SS 4980
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-16
Data de publicação: 2015-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido o deferimento da suspensão da liminar. 



    II – A mera alegação de trânsito em julgado da decisão proferida na origem deve ser afastada ante a inexistência nos autos de certidão que comprove a alegação. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.